Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701227-46.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SANTOS RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI - ME, GILMAR DOS SANTOS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se impugna a decisão do Juízo de origem que indeferiu a reiteração do BACEN JUD, hoje SYSBACEN e outros bancos de dados. Os bancos de dados são sigilosos e dependem de intervenção judicial para que possam ser úteis ao credor, por isso o seu deferimento é medida que se impõe, principalmente em se tratando de cumprimento de sentença. As ferramentas eletrônicas de localização de bens, para penhora e/ou restrição de uso, nos limites da legalidade são, inequivocamente, medidas de moralização das execuções em geral e atendem ao princípio da duração razoável do processo, em consonância com o que prevê a própria Constituição Federal em seu art. 5o, LXXVIII, nos seguintes termos: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Há, também, a previsão constitucional que assegura a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, conforme disposto no art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, 'b', da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça, aliás, tem entendimento firmado quanto à possibilidade de realização das pesquisas de bens pelos Sistemas SISBAJUD/BACEN JUD, INFOJUD e RENAJUD sem prévio esgotamento das diligências por parte do exequente, conforme recente julgamento (RESP 1.582.421 – SP – 2016/0028624-6), in verbis: PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015. 4. Recurso Especial provido. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento acerca da reiteração da medida de penhora online, conforme os julgamentos abaixo: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC. AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na situação econômico-financeira do executado. 2. Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira. 3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp. 147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.5.2012. 4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO a que se nega provimento. ( AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015). (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1.(...) . 2. Quanto à questão de fundo, a Corte de origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 02 anos, justifica-se nova pesquisa de depósito e/ou aplicação em instituições financeiras através do sistema BACENJUD para fins de penhora 'on line.'" 3. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. 4. Recurso Especial não provido. (RECURSO ESPECIAL No 1.703.513 - RJ (2017/0228110-1 – RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN – JULGADO EM 07/12/2017). (grifo nosso) Portanto, perfeitamente possível a realização de uma nova tentativa de penhora online, visto que se presume uma melhora na situação econômica da agravada. De Outro Norte, a execução se desenvolve no interesse do credor, de acordo com o artigo 612 do Código de Processo Civil.Restou demonstrado que o pedido realizado é absolutamente plausível, lícito e encontra respaldo jurisprudencial no Colendo STJ, mister se faz a revisão da decisão atacada. DEFIRO A LIMINAR, eis que presentes os seus pressupostos para determinar seja realizada de buscas junto ao sistema SISBAJUD, a fim de verificar se a agravada possui quantias em suas contas bancárias e que se efetue o bloqueio/penhora, bem como a Reiteração Automática de Ordens de Bloqueio pelo prazo de 30 dias, com o registro de múltiplas ordens até que seja possível alcançar o valor necessário para o total cumprimento da dívida. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de setembro de 2021